Tribunal: TJBA
Processo: 8024721-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024721-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELY DE MELO CALIXTO CALDAS

Advogado(s)
:
LUÍS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 519, DO STJ, EM VIGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 1º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DECISÃO. REFORMA. DESCABIMENTO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8024721-88.2025.8.05.0000
, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões a seguir expostas.

Data registrada no sistema.